Tribunal: TJPA
Processo: 0829681-19.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829681-19.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0829681-19.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

12ª VARA CÍVELE E EMRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA

ADVOGADO:

FÁDIA YASMIN COSTA MAURO – OAB/PA 24.954

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA SUPERFICIAL. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente pedido formulado por MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA para confirmar tutela provisória, condenar a operadora ao custeio de tratamento médico (30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico assistente sob fundamento de não estar previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se o tratamento requerido possui natureza experimental; e (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tratamento prescrito por médico assistente deve ser respeitado, sendo este o profissional competente para definir a terapêutica adequada ao paciente, independentemente de previsão expressa no rol da ANS.

4.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, funcionando como cobertura mínima obrigatória, de modo que sua ausência não justifica, por si só, a recusa do custeio de tratamento necessário e prescrito.

5.

A Estimulação Magnética Transcraniana Superficial não se caracterizou como tratamento experimental nos autos dado o conformismo da Operadora do Plano de Saúde ao indeferimento da expedição dos ofícios ao NATJUS e CONITEC quando deixou de recorrer da decisão e atraindo a preclusão quanto à matéria debatida no caso concreto .

6.

A recusa imotivada de cobertura de tratamento essencial, especialmente quando o paciente possui histórico de tentativa de suicídio, acarreta agravamento do sofrimento psíquico, sendo suficiente para caracterização do dano moral
in re ipsa
.

7.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) mostra-se proporcional às peculiaridades do caso, não ensejando modificação.

8.

A verba sucumbencial fixada na sentença está adequada ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/2015 e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O médico assistente é o profissional competente para prescrever o tratamento adequado ao paciente, devendo o plano de saúde custeá-lo, ainda que não previsto no rol da ANS.

2.

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo justificar a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde do beneficiário.

3.

A recusa injustificada à cobertura de tratamento essencial acarreta dano moral indenizável, sobretudo quando evidenciado risco à integridade psíquica do paciente.

4.

A ausência de impugnação recursal adequada à negativa de produção de prova técnica sobre a natureza experimental do tratamento acarreta sua preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 85, § 2º; CC, art. 405; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, c; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.049.888/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023; TJPA, ApCiv nº 0868810-65.2021.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 19.03.2024; TJDFT, ApCiv nº 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 26.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0829681-19.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

12ª VARA CÍVELE E EMRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA

ADVOGADO:

FÁDIA YASMIN COSTA MAURO – OAB/PA 24.954

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

12ª Vara Cível e Empresarial

da

Comarca de

Belém - Pará que julgou

procedente a pretensão para:

1. Confirmar os efeitos da tutela provisória concedida;

2. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.( PJe ID 24346600, páginas 1-8)

As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

-

caráter taxativo do rol da Agência Nacional de Saúde que demanda a observação ao princípio da especialidade;

-atender que a demanda versa sobre saúde suplementar;

- exclusão da cobertura contratual em tratamento experimental segundo Lei n. 9.656/98;

- danos morais indenizáveis não consolidados e

- descabida condenação em custas e verba honorária.

E, ao
final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto para reformar a sentença combatida conforme

razões versadas.(
PJe ID 24346601, páginas 1-29).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 243246614, páginas 1-11)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0829681-19.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA (

12ª VARA CÍVELE E EMRESARIAL)

APELANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

TRINDADE ADVOGADOS – OAB/PA 233/2002 E DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO:

ADVOGADO:

FÁDIA YASMIN COSTA MAURO – OAB/PA 24.954

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade correspondente.

Inicio destacando o cenário fático envolvo na demanda recursal, que extraído da sentença combatida:

Alega a parte autora que é portadora de um quadro sintomatológico compatível com diagnóstico que se enquadram na CID 10 F31.4, classificada como Transtorno afetivo bipolar sem sintomas psicóticos.

Aduz a parte autora que diante do quadro da autora, o médico responsável recomendou a realização de 30 (trinta) sessões de Estimulação magnética transcraniana superficial, por entender que se demonstra o único caminho viável para o restabelecimento da saúde.( PJe ID 24346600, página 1).

Veja, então, que a prescrição médica entendeu que a estimulação magnética transcraniana

superficial é o único meio médico a fim de que
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
tenha sua saúde restabelecida eis

ser diagnosticada com transtorno afetivo bipolar.

Às premissas recursais.

1ª Premissa
:
Caráter Taxativo do rol da Agência Nacional de Saúde e Princípio da Especialidade

Realço precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA acerca da qualidade do Rol sob enfoque:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA PARA SESSÕES DE EQUOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO.
ROL DA ANS. CARÁTER REFERENCIAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o deferimento parcial de tutela antecipada que determinou o custeio de sessões de equoterapia prescritas para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a equoterapia, prescrita como essencial ao tratamento do menor, deve ser custeada pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se o rol da ANS, diante da Lei nº 14.454/
2022, pode ser interpretado como taxativo de forma a excluir tratamentos não expressamente previstos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A prescrição médica do tratamento, realizada por profissional competente, deve ser respeitada, sendo ao médico assistente, e não à operadora de saúde, a competência para determinar o tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

2.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reforça o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter referencial ou exemplificativo, funcionando como cobertura mínima, de modo que a ausência de previsão expressa no rol não exclui a obrigatoriedade de custeio de tratamento necessário à saúde do beneficiário
.

3.

A equoterapia é reconhecida como método de reabilitação interdisciplinar pela Lei nº 13.830/2019, estando sua prática condicionada à avaliação médica, psicológica e fisioterápica, como ocorreu no caso concreto.

4.

A negativa de cobertura para tratamento essencial compromete o direito fundamental à saúde e configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5.

O risco de dano irreparável ao menor é evidente, uma vez que a ausência do tratamento pode comprometer seu desenvolvimento físico e mental, justificando a manutenção da tutela de urgência deferida na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O médico assistente é responsável pela escolha do tratamento adequado ao paciente, cabendo ao plano de saúde custear a terapia prescrita, ainda que não prevista expressamente no rol da ANS.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, garantindo a cobertura de tratamentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário.

3.

A negativa de cobertura de tratamentos essenciais à saúde, com prescrição médica e sem substituto terapêutico, é abusiva e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 13.830/2019, art. 1º, §1º; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, AgInt no REsp nº 2.049.092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023.

2.

STJ, AgInt no REsp nº 2.049.888/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

3.

TJPA, AI nº 0805926-30.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.02.2022.

4.

TJPA, AI nº 0814766-29.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.04.2022. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803183-42.2024.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025) destaquei.

Rol da Agência Nacional de Saúde predicada como exemplificativa ou meramente referencial, que exige da Operadora de Plano de Saúde o fornecimento do tratamento subscrito por médico assistente dado ser ele o profissional

competente para assim dizê-lo.

Outro precedente.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. Plano de Saúde. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Menor diagnosticada com SINDROME DO CROMOSSOMO DA MICRODELEÇÃO DO CROMOSSOMO. Cobertura negada pelo plano. Alegação de exclusão contratual e que as terapias não estão contempladas no rol da ANS. Impossibilidade. Abusividade configurada.
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por se tratar de rol meramente exemplificativo.(REsp nº 1769557/CE, Min. Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018).

I- Negativa de cobertura das terapias indicadas: fisioterapia aquática,equoterapia e fonoaudiologia, não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrados com os planos de saúde.

II - No caso em tela, verifica-se que a argumentação do plano de saúde recorrente não merece prosperar, visto que a mera ausência de previsão do exame requerido no rol dos procedimentos da ANS não permite a empresa a recusar o fornecimento do tratamento necessário, prescrito por médico habilitado. Precedentes do STJ e do presente Tribunal de Justiça.

III -Não cabe ao médico escolher o melhor tratamento de saúde para o paciente. É o profissional especializado que tem a expertise necessária para indicar o melhor tratamento. No caso em exame, restou demonstrado que as terapias indicadas pela médica assistente, são imprescindíveis para o sucesso do tratamento da menor.

- Recurso
conhecido e não provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868810-65.2021.8.14.0301
– Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) Negritei.

Compreendo que os precedentes acima são suficientes à

rejeição da premissa eleita cuja qualidade do rol da ANS – exemplificativa ou meramente referencial

- exige que
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forneça as 30 (trinta) sessões de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial para
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA
por ser

o tratamento ora

subscrito por médico assistente.

2ª Premissa
: Saúde Suplementar e Exclusão de Tratamento Experimental

O fato da Operadora de Plano de Saúde atuar na saúde suplementar não retira sua obrigação em fornecer tratamento prescrito por médico assistente eis a preservação do

direito constitucional à saúde que torna essa discussão frágil frente ao direito maior a receber proteção.

Veja que a saúde suplementar acompanha recomendações ou orientações da Agência Nacional de Saúde as quais não podem ser interpretadas restritivamente e tampouco dissociadas dos demais indicadores clínicos do paciente, que tem direito a receber o tratamento indicado pelo médico assistente conforme

suas necessidades particulares.

O diálogo interinstitucional do julgador com órgãos técnicos de renome nacionais como CONITEC

e NATJUS

é relevante, mas compete à Operadora do Plano de Saúde demonstrar a importância da participação daqueles na demanda a fim de prover melhor solução ao caso concreto.

Percebo que
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tentou firmar esse diálogo interinstitucional com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e NATJUS através do almejo à

expedição de ofícios como meio de prova, que indeferido pelo julgador na decisão de saneamento e organização do processo.( PJe ID 24346590, páginas 1-2).

Deveria ter apresentado Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que lhe negou a prova a fim de que a

matéria não precluísse, mas assim não agiu segundo certidão juntada no PJe ID 24346592, página 1, permitindo o julgamento antecipado da questão.

Logo, por demonstrar que a prova é dispensável , merece a premissa ser rejeitada dada a não comprovação de ser experimental o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana Superficial dirigida ao

Transtorno afetivo bipolar sem sintomas psicóticos

de
MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA.

3ª Premissa
: Danos Morais Indenizáveis e Verba Sucumbencial

Estar-se-á diante da recusa de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em fornecer o tratamento médico ora subscrito, que tido como único e essencial à paciente que já tentou suicídio.( PJe ID 20725605,págna 1).

É cabível, portanto, a indenização por danos morais dada a amplificação da angústia psicológica da Recorrida, que já possui desafiador estado de saúde, cuja incerteza exerce um impacto negativo notável sobre seu bem-estar a gerar danos morais indenizáveis
in re ipsa
.

Nesse sentido.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO.
NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os pedidos formulado na ação para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação do beneficiário e a reparar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se há prazo de carência para a cobertura da internação; (iii
) se a conduta da apelante ocasionou danos morais ao apelado
; e (iv) se o valor fixado a título de reparação a referido título é exorbitante

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3º, incs. I e II, do Código de Processo Civil.

4. O período de carência é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato nos casos de urgência ou emergência nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998.

5. A recusa injustificada de autorização e custeio de internação de usuário de plano de saúde configura ofensa aos direitos da personalidade.

6. Inexiste um determinado valor em dinheiro que corresponda especificamente à reparação do dano moral. O montante deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventiva.

7. Reparação por dano moral mantida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

Tese de julgamento: “1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A recusa de operadora de plano de saúde para a internação de usuário após vinte e quatro (24) horas da vigência do contrato é abusiva e configura ofensa aos direitos da personalidade.

3. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais na sentença deve ser mantido quando é proporcional à situação econômico-financeira do ofensor e não provoca o enriquecimento sem causa da vítima”.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.012, § 3º, I e II, § 4º; CDC, art. 3º; CF/1988, arts. 5º, V, X, XIV, XVII a XXI, XXXII e XXXV, e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, I, 12, II e V, c e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 07118612320218070005, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 4.5.2022; TJDFT, ApCiv, 07285903920218070001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 4.5.2022; Súmulas nº 302, 597 e 608/STJ; Súmula nº /STJ; Tema Repetitivo nº 1.059/STJ.

(Acórdão 1983253, 0723672-84.2024.8.07.0001,
Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA,
2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) Destaquei.

O importe de R$ 2.000,00(dois mil reais), a título de condenação por danos morais, é razoável e afasta o enriquecimento ilícito, que será mantido

tal qual a verba sucumbencial ante a qualidade do julgamento a não prover maiores digressões.

Por todo o exposto,

conheço

do Recurso de Apelação Cível e nego provimento para manter irretocável a sentença combatida, conforme raciocínio jurídico

acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/05/2025